Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716021-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA JANAYNE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDINALVA JANAYNE FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação PJE no 0701750-72.2020.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, porquanto suas despesas mensais praticamente esgotam o seu rendimento mensal líquido. Alega, ainda, que a hipossuficiência não pode levar em conta apenas o valor da remuneração e que a declaração de pobreza firmada para obtenção da gratuidade de justiça prescinde de comprovação inequívoca das condições econômicas. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que, não obstante os rendimentos brutos da recorrente sejam pouco superior a oito mil reais, seus rendimentos líquido e as despesas mensais, em especial, as despesas com saúde e com aluguel, comprometem substancialmente sua renda, indicando que eventual pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais poderão comprometer a sua subsistência. Assim, presentes os seus pressupostos legais, cabível a tutela recursal de urgência. O recorrente, em sua petição inicial, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, contudo, considerando a melhor adequação, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, hei por bem deferir-lhe a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO ao recorrente a antecipação da tutela recursal para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora